Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos negócios jurídicos a manifestação da vontade das partes deve refletir o compromisso assumido quanto à disposição de seus bens e direitos, no pleno exercício da autonomia da vontade e da liberdade negocial. 1.1. Quanto à declaração de vontade, o negócio pode padecer de defeitos, quais sejam, erro, dolo e coação (vícios de consentimento) e estado de perigo, lesão e fraude contra credores (vícios sociais).
2. Na hipótese, apesar de alegar vício de vontade por chantagem (coação) e erro (arts. 139 e 151, do Código Civil), a requerida reconvinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência deste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). 2.1. Os documentos relativos à condição de saúde da requerida reconvinte revelam apenas que, em diferentes datas, a demandada indicou sintomas como ansiedade, agitação, insônia, nervosismo, impaciência e sensação de cansaço, além de mencionar dificuldades financeiras e melhora pontual em hábitos como sono e consumo de bebidas, portanto, sem comprovar que não ostentava capacidade para compreender ou consentir com atos jurídicos.
3. Diante de todo o cenário apresentado, reputa-se que as provas foram devidamente valoradas no d. Juízo a quo em extensa e profunda fundamentação, motivo pelo qual o sustentado erro concernente à valoração do conteúdo probatório não é capaz de configurar nulidade ou vício por falta de fundamentação no pronunciamento impugnado que expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais restou formado o convencimento contrário ao interesse da apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.